Tribunal: TJDFT
Processo: 0719992-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das máculas previstas no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
2. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos devem-se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.